Tribunal: TJDFT
Processo: 0014236-44.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) PROCESSO: 0014236-44.2007.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, GRACA MARIA DE MOURA BRANDAO, GREICE MAURA DOS SANTOS MENEZES, GRACIETE DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS, GUTEMBERG NUNES DE OLIVEIRA, HAMILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA, HELEIDINAR CHAVES DOS SANTOS, HELENA CANDIDA LOPES, HELENO ARNOBIO DA COSTA, HELIANA APARECIDA SILVA, GRACIETE BARBOSA DA COSTA DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado pelo DISTRITO FEDERAL, apenas com relação a GUTEMBERG NUNES DE OLIVEIRA, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado com relação à parte acima mencionada. Após, mantenham-se os autos sobrestados. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024